Tribunal: STF
Processo: Rcl 53312
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. diligências sigilosas em curso.



1. Consta no ato reclamado que há diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fernando Rodrigues de Oliveira e Rosemeire Cristina da Silva, com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF e nos arts. 988, III e 989, II, do CPC/15, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ituiutaba nos autos nº 5004708-09.2021.8.21.0132, que supostamente teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. Os autores alegam que foi negado à defesa o acesso aos autos apenas com base no pedido da Polícia Civil, que alegava que a vista dos autos poderia prejudicar o curso das investigações. Afirmam que a decisão reclamada fere a Constituição Federal e viola o direito de defesa dos autores.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    7. Consta do ato reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (doc. 06)



    “No caso, trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial por medidas cautelares como desdobramento da investigação relacionada à prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos e particulares, falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro, dentre outros.



    No caso, cuida-se de medida sigilosa, conforme já apontado anteriormente, em relação à qual a Autoridade Policial noticiou que o acesso aos autos, neste momento, poderia prejudicar o curso das investigações (f. 336), revelando-se, assim, como apontado pelo Parquet em sua manifestação de f. 337, inviável a abertura de vista aos requerentes.



    Destarte, considero que o acesso aos autos poderia prejudicar o trabalho investigativo, devendo os requerentes aguardarem sejam as diligências documentadas.



    III- CONCLUSÃO



    Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de vista destes autos, ressalvada, contudo, a possibilidade de os advogados terem acesso ao inquérito policial no qual figuram seus clientes como investigados, nos exatos termos da Súmula Vinculante n. 14.” (grifos no original)



    8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator